Tribunal: STF
Processo: HC 192590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 19 de março de 2018, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso IV (causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria. Teve-a como necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Em 14 de dezembro de 2018, condenou-o, no processo que passou a tramitar sob o nº 0006789-79.2018.8.19.0066, a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 698 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.326/RJ. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 2 anos e 6 meses, sem que formada a culpa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente apelação da defesa. O Relator, em 5 de maio de 2020 e 9 de junho seguinte, indeferiu pedidos de liberdade provisória, assentando ausente excesso de prazo.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Não obstante a literalidade da norma, a prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não, da medida. Fiquei vencido. Tendo em vista a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, descabe assentar, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator